Tribunal: TJDFT
Processo: 0721542-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721542-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXPEDITO DAMASCENO, LUCIANO FLEURY XAVIER, LUANA FERNANDES BARROS AGRAVADO: JOSE ESTEVES TAVARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EXPEDIDO DAMASCENTO e outros contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença no: 0705537-87.2025.8.07.0001, considerou intempestiva a impugnação à penhora, nos seguintes termos (ID 237113919 dos autos originários): “Considerando que a impenhorabilidade sobre o salário e sobre as quantias de até 40 salários-mínimos não é absoluta; Considerando que a impenhorabilidade não se trata de matéria de ordem pública, o que importa na vedação ao reconhecimento de ofício; Considerando que o prazo de 05 dias do artigo 854, §1o, I do CPC é peremptório e consequentemente sujeito ao fenômeno da preclusão temporal; Considerando o recente entendimento firmado pela Corte Especial do STJ, em sede de recurso especial repetitivo (Tema 1235), no sentido de que “a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários-mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão”; e Considerando que a impugnação apresentada pelos executados não observou o prazo processual de 05 dias, sendo intempestiva (certidão de ID 236248561), Rejeito a impugnação à penhora apresentada pelos executados, mantendo-se os valores bloqueados. Decorrido in albis o prazo recursal ou, interposto o recurso cabível, inexistindo concessão de efeito suspensivo, intime-se a parte exequente para que requeira o que entender de direito, no prazo de 15 dias. Registro que a parte exequente não poderá efetuar o levantamento de quantias penhoradas nestes autos por se tratar de cumprimento provisório de sentença e por não ter havido indicação de caução. Intimem-se as partes”. Em suas razões recursais (ID 72361879), afirmam que apresentaram impugnação à penhora dos valores bloqueados através do sistema Sisbajud. Defendem que a decisão que determinou a intimação dos devedores para se manifestarem sobre o bloqueio judicial foi publicada em 09/05/2025. Informam que os devedores apresentaram impugnação em 20/05/2025. Informam que ocorreram diversos atos processuais subsequentes à intimação da penhora, que geraram confusão e potencial cerceamento de defesa, quais sejam: a) o credor peticionou postulando o levantamento dos valores; b) a certidão do cartório não indicou a data em que o prazo para impugnação teria se encerrado; c) na data da interposição da impugnação à penhora, o juízo de origem determinou a intimação da credora para apresentar caução. Verberam que deve ser considerada tempestiva a impugnação, diante das sucessivas petições e andamentos nos autos de origem. Defendem que o formalismo exacerbado pode levar ao bloqueio de verbas de natureza alimentar, violando o princípio da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade da execução. Discorrem sobre a impenhorabilidade dos salários. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito dos agravantes e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, verifico que os agravantes não questionam a intempestividade da impugnação à penhora. Todavia, afirmam que, nos autos de origem, tiveram andamentos e petições que geraram confusões. Postula, assim, que seja apreciada a impugnação à penhora. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que é fato incontroverso que a impugnação à penhora foi realizada de forma intempestiva, além disso, não se verifica confusão processual que possa ter acarretado a contagem equivocada do prazo. Ora, o advogado dos executados foi intimado do bloqueio realizado através do sistema Sisbajud, assim sendo, tinha ciência do início do prazo para recorrer. Além disso, a contagem dos prazos processuais compete ao advogado, profissional habilitado e conhecedor das regras processuais. A despeito, contudo, da intempestividade da impugnação, entendo, em juízo de cognição sumária, que a penhora de salário é matéria de ordem pública, que, consequentemente, pode ser alegada e apreciada em qualquer tempo, não havendo que se falar em preclusão. Nesse sentido, vejamos a orientação deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONTA SALÁRIO PROVENIENTE DE BOLSAS DE ESTUDO. ARTIGO 833, INCISO X E §2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR/SALARIAL. BOLSA DE ESTUDOS. EXCEÇÃO À REGRA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual rejeitou a impugnação à penhora por ser intempestiva. 1.1. Alega o agravante ser a impenhorabilidade de valores matéria de ordem pública, podendo ser alegada em qualquer fase processual, inclusive, mediante petição simples, porque não está sujeita à preclusão temporal. Afirma que a penhora de parte do valor bloqueado, qual seja, R$ 4.550,00 da conta bancária de titularidade do agravante, é totalmente indevida, porquanto tal valor é proveniente de bolsa de estudos para pesquisa e ajuda de custo alimentar, ou seja, trata-se de valor decorrente de liberalidade de terceiro com caráter alimentar oriunda de subsídio governamental sendo, portanto, impenhorável. 2. Da alegada intempestividade da impugnação. Impenhorabilidade. Matéria de ordem pública. 2.1. A despeito da intempestividade da impugnação à penhora, a impenhorabilidade levantada é matéria de ordem pública; consequentemente, pode ser alegada e apreciada em qualquer tempo, não havendo falar em preclusão. 2.2. Jurisprudência: “(...) 1. A impenhorabilidade de verba de natureza alimentar trata-se de matéria de ordem pública, capaz de ser conhecida pelo juiz de ofício a qualquer tempo, razão pela qual não há que se falar em preclusão. (...)”. (07266930820238070000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, PJe: 27/11/2023). 3. A bolsa de estudos é um benefício conferido com o intuito de viabilizar a pesquisa e o estudo em caráter integral, objetivando a busca de melhores desempenhos e produções intelectuais, evitando que os bolsistas tenham que dividir o tempo despendido no programa de pesquisa com atividades laborais para sustento de si mesmos e de suas famílias. 3.1. O agravante é beneficiário de bolsa de estudos para pesquisa pelo CNPQ. O valor bloqueado de R$ 4.550,00 refere-se à bolsa de estudos. 3.2. Assim, a bolsa funciona com caráter remuneratório, estando alcançada no artigo 833, inciso IV, do CPC. 3.3. Jurisprudência: “(...) 5. O benefício da bolsa de estudos foi concebido para viabilizar o fomento da pesquisa e estudo em caráter integral, objetivando a busca de melhor desempenho e produção intelectual. A renda decorrente do recebimento da referida bolsa amolda-se à previsão contida no art. 833, IV, do CPC como quantia recebida por liberalidade de terceiro e destinada ao sustento do devedor e da sua família, estando alcançada pela impenhorabilidade.(...)” (07372652820208070000, Relator(a): Carlos Rodrigues, 1a Turma Cível, PJe: 15/12/2020.) 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1918987, 0723389-64.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 18/09/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. 1. As questões não apreciadas e decididas pelo Juízo de origem não podem ser solucionadas via agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. 1.1. No caso, a questão propriamente relativa à (im)possibilidade de penhora das verbas constritas não pode ser analisada neste momento, uma vez que a referida matéria não foi apreciada pelo Juízo de origem, que não conheceu da impugnação à penhora, sob pena de haver a supressão de instância e a ofensa ao duplo grau de jurisdição. 2. O art. 917, § 1o, do CPC, dispõe que “a incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato”. 2.1. In casu, apesar de a impugnação ter sido apresentada intempestivamente, a impenhorabilidade do salário é matéria de ordem pública que, por conseguinte, pode ser alegada e apreciada a qualquer tempo, não havendo que se falar em preclusão. 3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO para reformar a decisão agravada, a fim de determinar que a impugnação à penhora apresentada pela executada/agravante seja examinada pelo Juízo a quo. (Acórdão 1932612, 0729447-83.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 22/10/2024.) (destaquei) Observa-se, ainda, que a tese fixada no Tema Repetitivo 1.235 diz respeito à impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança (art. 833, inciso X, do CPC), portanto, hipótese distinta do presente feito, o qual se discute a impenhorabilidade das verbas de natureza salarial. Nesse contexto, restou provada a plausibilidade do direito afirmado, ao menos nesta fase de cognição sumária. Além disso, há o perigo da demora, uma vez que os valores penhorados poderão ser levantados, sem a apreciação da impugnação. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora